Tribunal: TJSP
Processo: 1032056-63.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
"APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. RESCISÃO. Ação de rescisão contratual, repetição de indébito e ressarcimento de perdas e danos. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré. DECISÃO CITRA PETITA. Não ocorrência. Alegação formulada de forma genérica e que não aponta quais pedidos contrapostos deixaram de ser apreciados pelo Juízo de origem. Incidência, ademais, do art. 1.013, §3o,

Ementa:
"APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. RESCISÃO. Ação de rescisão contratual, repetição de indébito e ressarcimento de perdas e danos. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré. DECISÃO CITRA PETITA. Não ocorrência. Alegação formulada de forma genérica e que não aponta quais pedidos contrapostos deixaram de ser apreciados pelo Juízo de origem. Incidência, ademais, do art. 1.013, §3o, III do CPC. PRETENSÃO DE RETENÇÃO DE VALORES NOS TERMOS DA LEI No 11.876/2018. Descabimento. Compromisso de compra e venda firmado antes da vigência da referida norma. Aplicação do Enunciado no 38.15 desta Câmara. Precedente do STJ neste sentido. INDENIZAÇÃO PELA OCUPAÇÃO DO IMÓVEL. TAXA DE OCUPAÇÃO. A vendedora faz jus à retenção de valores a título de taxa de ocupação como forma de compensação pelo tempo em que a adquirente permaneceu na posse do bem, nos termos do pedido contraposto. Taxa de ocupação fixada em 0,2% sobre o valor atualizado do contrato, uma vez tratar-se de lote sem edificações. Precedentes deste Tribunal neste sentido. RETENÇÃO DE VALORES A TÍTULO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. Pretensão da vendedora de retenção de valores como forma de compensação pelos pagamentos realizados aos corretores responsáveis pela intermediação da venda do imóvel. Descabimento, uma vez que referidos profissionais foram contratados e pagos pela vendedora, sem a ingerência da adquirente. Situação que não se assemelha à hipótese na qual a comissão de corretagem é paga diretamente pelo adquirente na data da celebração do contrato. Precedente. INDENIZAÇÃO PELA DEMOLIÇÃO DE MURO. Alegação da vendedora de que a autora construiu muro de arrimo irregular no imóvel, que deverá ser demolido. Pretensão de recebimento de indenização. Descabimento. Ausência de demonstração acerca da necessidade de demolição da referida obra, ou da impossibilidade de sua regularização e reaproveitamento. DEVOLUÇÃO DE ENCARGOS MORATÓRIOS. Valores pagos pela adquirente a título de encargos de mora no pagamento das parcelas do preço do imóvel que não devem ser computados no cálculo dos valores a serem devolvidos. Precedente. Decisão parcialmente reformada. Sucumbência recursal da autora, ressalvada a gratuidade. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO". (v.32665).